Tribunal: TJDFT
Processo: 0720356-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO AUTOMOTOR. CONSÓRCIO. SINISTRO. SEGURADORA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR CONDICIONADA À BAIXA NO GRAVAME. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. DANO MORAL. TEMA REPETITIVO 1.078/STJ, NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS.

1. A perda superveniente do objeto, em razão da baixa no gravame, diz respeito apenas à obrigação de fazer. No que concerne ao dano moral, persiste o interesse do autor.

2. A frustração experimentada pela conduta da seguradora em obstar o pagamento da indenização securitária, em razão da demora na baixa do gravame por parte da administradora de consórcios, embora cause aborrecimentos e contratempos, não chega a configurar dano moral.

3. O c. STJ, no Repetitivo, Tema 1.078, firmou a tese de que “O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.”

4. Embora o autor afirme que sofreu abalo moral em face da desídia, este fato não configura ofensa aos direitos da personalidade, não existindo nenhum aspecto que justifique a fixação de indenização.

5. Preliminar de perda do objeto rejeitada. Apelo provido. Redistribuição dos honorários.